Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709806-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE REPRESENTANTE LEGAL: ELISA HELENA MACHADO AGRAVADO: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA e VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE (autores/herdeiros) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de GILBERTO CHAVES ZELAYA (Processo no 0723815-83.2018.8.07.0001), entre outros, determinou que os herdeiros Ramon e Vanessa entregassem ao inventariante (MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA – agravado), a administração dos imóveis que se encontram sob sua posse, devendo, ainda, prestar contas dos alugueis recebidos desde o óbito. Por meio da decisão ao ID 45001222, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação do agravado (inventariante) para apresentação de contrarrazões, que foram juntadas aos autos ao ID 45412723 acompanhada dos documentos que entende corroborar sua tese de defesa. Apresenta os contratos de locação dos imóveis em discussão no inventário e que são objeto da determinação judicial de entrega para administração do inventariante e documentos que entende afastar a alegação da impossibilidade de entrega dos imóveis em razão de residir em um dos imóveis a mãe de uma das herdeiras que estaria acometida por grave doença. Sendo assim, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre os documentos apresentados conjuntamente às contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator